Tribunal: TJMT
Processo: 1025403-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025403-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), WALDINEY DA LUZ MOREIRA - CPF: 921.823.561-34 (AGRAVANTE), LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 011.648.601-51 (AGRAVADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA, PARTE DESPROVEU.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU ALUGUEL PROVISÓRIO EM FAVOR DA EX-ESPOSA – BEM COMUM EM POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDINEY DA LUZ MOREIRA em face decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Arbitramento de Alugueres no 1012387-77.2019.8.11.0003, que lhe move LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA, deferiu
“o pedido de tutela de urgência para o fim de arbitrar, a título de aluguel provisório do imóvel descrito na exordial, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago, pelo requerido em favor da parte autora, até o dia 10 de cada mês.”

Em suas razões, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, sob a alegação de que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com a custa processual e demais despesas, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Em seguida, discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a irreversibilidade da medida, uma vez que o valor fixado destoa da realidade dos fatos.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, a fim de determinar avaliação/diligência para atestar o real valor do aluguel do imóvel, por oficial de justiça e/ou perito a ser nomeado pelo Juízo e que eventual dever de pagamento se dê tão somente após trânsito em julgado dos autos de Partilha n° 1000927- 98.2016.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões na comarca de Rondonópolis, no qual abrange o aludido imóvel.

Ausentes o documentos que corroborassem a assertiva da parte peticionante quanto a concessão da assistência judiciária, este julgador determinou que esta procedesse com a juntada de documentos necessário a sua comprovação, tais como movimentação bancária, Declaração do IR, cópia dos holerites, faturas de energia e água dos últimos dois meses e etc. (Id. 70104466).

Não foi concedida a assistência judiciária e a parte recorrente, embora tenha pleiteado a reconsideração da decisão, providenciou o pagamento do preparo, no Id. 73230470.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 74141486.

A parte agravada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, Id. 77893975.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo singular que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada para arbitramento de aluguel em seu favor, no valor de R$450,00, referente ao imóvel comum que se encontra na posse exclusiva do agravante.

A parte agravada, LAURIVANIA CARVALHO DE FRANÇA , afirma na exordial, ter sido casada em regime de comunhão universal de bens WALDINEY DA LUZ MOREIRA, ora agravante, com posterior decretação de divórcio nos Autos de n°. 1000927 -98.2016.8.11.0003.

Assevera que, na sentença, foi reconhecido o seu direito a 50% da casa em que o reclamado continua residindo.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão do agravante.

O atual entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido acerca da possibilidade de arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge que não está na posse do bem constituído na constância da relação e objeto da partilha entre o casal.

Há diversos julgados emanados pelo STJ, como o abaixo colacionado, à título de exemplificação:

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO.

1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016.

2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4-
Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio.

5-
Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

6-
Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.

7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de aluguéis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos aluguéis." (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)”(grifou-se)

Portanto, com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

No caso dos autos, como bem salientado pelo Juízo
a quo,
a probabilidade do direito está amparada pela cópia da sentença proferida no feito em trâmite na Vara de Família e Sucessões (no. 1000927-98.2016), no qual foi decretado o divórcio, assim como fixada a partilha quanto aos direitos e ações decorrentes do contrato de compromisso de compra e venda do referido imóvel, no montante de 50% para cada parte, fato também corroborado pelo teor do agravo de instrumento interposto no referido processo.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que o agravante, conforme informações constantes na inicial, as quais sequer foram impugnadas, está residindo no imóvel, sem qualquer contraprestação à autora/agravada, legítima titular de 50% dos direitos atinentes ao bem, acarretando enriquecimento ilícito em detrimento desta.

Logo, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a medida pleiteada, devendo-se considerar ainda, neste juízo de cognição sumária, ainda que o laudo de avaliação apresentado pela parte autora não foi impugnado de forma específica.

No ponto, o agravante requer seja determinada a avaliação/diligência para atestar o real valor do aluguel do imóvel, por oficial de justiça e/ou perito a ser nomeado pelo Juízo. Todavia, descabe análise da aludida pretensão neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021